Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713995-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENEIDE SALDANHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória (Processo n° 0702532-33.2020.8.07.0001) proposta por ENEIDE SALDANHA DE OLIVEIRA (autora), indeferiu a realização da prova pericial requerida pelo réu, ora agravante, porquanto entendeu ser desnecessária tal diligência para a solução da lide (ID 16406190). Em suas razões recursais (ID 16406175), o agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente à pretensão do agravado, cujo termo inicial do prazo prescricional seria a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988, pelo que teria restado exaurido em 1993. Aduz a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento de que seria mera acauteladora dos valores, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais, alegando que tais atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor [do PASEP]. Defende, assim, sua exclusão do polo passivo da demanda, com a intimação da parte autora para que promova a sucessão processual, na forma do artigo 339, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a necessidade da produção de prova pericial contábil. Requer, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, acolhendo as alegações acima tecidas. Preparo (ID 16406189). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em relação ao presente agravo de instrumento, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. A decisão vergastada se limitou a decidir um único tópico - o indeferimento de prova pericial vindicado pelo réu agravante. Desse modo, denota-se dos autos que a controvérsia em relação à ocorrência de prescrição quinquenal, à ilegitimidade passiva, à competência do Juízo, à sucessão processual, à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica havida entre as partes e à inversão do ônus da prova trazidas nas razões recursais pelo banco réu não foram analisadas na decisão agravada. Ainda que algumas matérias aludidas no recurso tratem de matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, imprescindível ao interessado levantá-las, primeiramente, nos próprios autos de origem. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017.) Os limites objetivos da coisa julgada compreendem a matéria suscitada e decidida, não abrangendo os fundamentos. Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018) Nesses termos, percebe-se que o manejo do agravo de instrumento está condicionado ao prévio enfrentamento das questões devolvidas à apreciação pela instância revisora. Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre as matérias ora referidas, resta impossibilitado o conhecimento destes pontos, porquanto ainda não apreciados na origem, sem prejuízo de que sejam devidamente submetidos ao Tribunal quando efetivamente conhecidos e decididos pelo Juízo da origem. Em relação ao indeferimento da prova pericial, o tema igualmente não deve ser conhecido, embora por motivo diverso – não cabimento. Consoante leitura das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Na hipótese dos autos, no entanto, não se vislumbra urgência na pronta análise de questão relativa à produção de prova pericial para o fito de mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, notadamente em função da ausência de prejuízo para que a questão seja suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Por esses motivos, tendo em vista que o indeferimento da realização de perícia não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e ausente urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, bem como considerando a supressão de instância em relação às demais matérias, tem-se que o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator